Tribunal: TJPA
Processo: 0802227-61.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802227-61.2018.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. DESCABIMENTO. CONTRIBUINTE DE FATO.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

1. A imunidade tributária recíproca é uma forma de limitação ao poder de tributar, instituída pela Constituição Federal, que veda a instituição de impostos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios sobre o patrimônio, renda e serviços uns dos outros, em consagração ao Pacto Federativo, garantindo a isonomia e a autonomia política dos entes federados, que, inobstante não sejam independentes, são autônomos no sistema de organização político-administrativa.
Inteligência do art. 150, inciso IV, alínea “a”, da Carta Magna;

2. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 608.872/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 342), firmou tese no sentido de que a imunidade tributária recíproca somente se aplica a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido;

3. No caso dos autos, o débito fiscal que originou o Auto de Infração nº 96274024-1 corresponde ao ICMS da diferença de alíquotas, interna e interestadual, de compras efetuadas pelo Município recorrido em empresas localizadas fora do Estado do Pará. Por conseguinte, na referida relação tributária, o agravado figura como contribuinte de fato, por ser o consumidor final, o que torna inviável o reconhecimento da imunidade tributária pretendida;

4. Recurso provido. Sentença reformada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe provimento, para reformar a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03/10/2022.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA,
que julgou procedente a pretensão autoral
.

Historiando os autos, o ente Municipal ajuizou a ação suso mencionada, pretendendo a obtenção de provimento para suspensão de exigência de crédito tributário. Em sua exordial, o autor alega que ao requerer Certidão Negativa de Débitos verificou a existência de lançamentos concernentes ao período entre março e agosto de 2016 no que tange a débito relativo ao não recolhimento de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) interestadual. Tal situação, conforme relata, deu início ao Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 042018510000191-1, no qual foi determinado que o autor recolhesse o valor de R$ 289.599,87 (duzentos e oitenta e nove quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos).

Segue argumentando que a obrigação tributária não foi imposta corretamente, tendo em vista as regras de imunidade tributária, bem como a impossibilidade de responsabilização por substituição tributária.

Ao final, requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS, até o final da presente demanda e, no mérito, a anulação do ato administrativo questionado.

Sobreveio a sentença nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para
CONFIRMAR
a medida liminar de ID nº 7224228 e julgar
PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, de modo que
anulo o débito fiscal relativo ao Auto de Infração 042018510000191-1.

Sem custas, considerando a isenção legal da Fazenda Pública.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 3º, I), os quais ficarão a encargo do requerido, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Deixo de remeter o presente feito ao reexame necessário, porquanto o valor da condenação é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos (art. 496, §3º, II, do CPC).
(...)

Inconformada com os termos decisórios, o ente estadual interpôs o presente recurso de Apelação Cível, (id nº 6239476 - Pág. 1/18).

Em suas razões recursais, o patrono do ente recorrente aponta que a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS efetivada pelo Estado do Pará sobre as operações comerciais realizadas pelo agravado tem supedâneo constitucional e infraconstitucional: art. 155, §2º, incisos VI e VII, alínea “b” e art. 99, inciso IV, do ADCT, todos da CF/88, do art. 124, inciso II, e 128 do CTN, do art. 5 da Lei Estadual nº 8315/2015, do Convênio ICMS 93/2015 e do arts. 22, 35, 36 e 108, II, do Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS-PA).

Argumenta que estando o ente federativo na posição de contribuinte de direito, permanece a imunidade, porém, quando figura como contribuinte de fato, não goza de imunidade mútua, de modo que não é em toda e qualquer situação fática que os entes políticos estarão acobertados pela imunidade recíproca do art. 150, inciso VI, “a” da CF.

Segue alegando que a imunidade tributária recíproca pretendida pelo demandante não alcança a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS que incide sobre as operações comerciais interestaduais por ele realizada, na hipótese de não pagamento do valor do imposto correspondente ao diferencial de alíquota de ICMS pelo contribuinte de direito (empresa vendedora situada fora do estado e sem cadastro no fisco estadual do destino da mercadoria).

Assevera que o Fisco Estadual agiu corretamente em cobrar a exação do demandante com base na lei estadual, na hipótese de não pagamento pela empresa vendedora em operação de circulação de mercadoria interestadual do valor do imposto correspondente ao diferencial de alíquota de ICMS das mercadorias adquiridas pelo Município de Itaituba, a partir das notas fiscais de entrada do período, compreendido entre março a agosto de 2016.

Afirma que também é legitima a aplicação da penalidade ao requerente de multa de 40% sobre o imposto prevista no art. 78, inciso I, “e” da Lei nº 5.530/1989.

Assim, requer o conhecimento e provimento da sentença recorrida para declarar improcedente o pleito o pleito formulado na exordial, na medida em que a autuação fiscal se deu consoante com os princípios norteadores da atividade tributária, notadamente o da legalidade.

De acordo com a certidão de id nº 6239479 - Pág. 1, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso.

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito, (id nº 6408648 - Pág. 1)

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria do Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran que verificou minha prevenção no feito, (id nº 10722855 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível deixou de exarar parecer nos autos, por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção, (
id nº 9328685 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

MÉRITO

O cerne da controvérsia cinge-se em analisar o acerto da Sentença, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, e consequentemente anulou o débito fiscal relativo ao Auto de Infração nº 042018510000191-1, lavrado em face do Município de Itaituba.

Pois bem.

Como é cediço, a imunidade tributária recíproca encontra-se prevista no art. 150, inciso IV, alínea “a”, da Carta Magna, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI – instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que a imunidade tributária recíproca é uma forma de limitação ao poder de tributar, instituída pela Constituição Federal, que veda a instituição de impostos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios sobre o patrimônio, renda e serviços uns dos outros, em consagração ao Pacto Federativo, garantindo a isonomia e a autonomia política dos entes federados, que, inobstante não sejam independentes, são autônomos no sistema de organização político-administrativa.

Entretanto, o colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 608.872/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 342), firmou tese no sentido de que a imunidade tributária recíproca somente se aplica a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.

Nesse sentido, colaciono a ementa do julgado:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea a, CF. Entidade beneficente de assistência social. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Aquisição de insumos e produtos no mercado interno na qualidade de contribuinte de fato. Beneplácito reconhecido ao contribuinte de direito. Repercussão econômica. Irrelevância.
1. Há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na posição de contribuintes de direito, mas não na de simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a discussão acerca da repercussão econômica do tributo envolvido. Precedentes. 2. Na primeira metade da década de sessenta, alguns julgados já trataram do tema, ensejando a edição da Súmula nº 468/STF. Conforme o enunciado, após a Emenda Constitucional 5, de 21/11/1961, o imposto federal do selo era devido pelo contratante não beneficiário de desoneração constitucional (contribuinte de direito) em razão de contrato firmado com a União, estado, município ou autarquia, ainda que a esses entes imunes fosse repassado o encargo financeiro do tributo por força da repercussão econômica (contribuintes de fato). 3. A Súmula nº 591, aprovada em 1976, preconiza que “a imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados”. 4. Cuidando do reconhecimento da imunidade em favor de entidade de assistência social que vendia mercadorias de sua fabricação (contribuinte de direito), admite o Tribunal a imunidade, desde que o lucro obtido seja aplicado nas atividades institucionais. 5. À luz da jurisprudência consagrada na Corte, a imunidade tributária subjetiva (no caso do art. 150, VI, da Constituição Federal, em relação aos impostos) aplicasse ao ente beneficiário na condição de contribuinte de direito, sendo irrelevante, para resolver essa questão, investigar se o tributo repercute economicamente. 6. O ente beneficiário de imunidade tributária subjetiva ocupante da posição de simples contribuinte de fato – como ocorre no presente caso –, embora possa arcar com os ônus financeiros dos impostos envolvidos nas compras de mercadorias (a exemplo do IPI e do ICMS), caso tenham sido transladados pelo vendedor contribuinte de direito, desembolsa importe que juridicamente não é tributo, mas sim preço, decorrente de uma relação contratual. A existência ou não dessa translação econômica e sua intensidade dependem de diversos fatores externos à natureza da exação, como o momento da pactuação do preço (se antes ou depois da criação ou da majoração do tributo), a elasticidade da oferta e a elasticidade da demanda, dentre outros. 7. A propósito, tal orientação alinha-se aos precedentes desta Corte o sentido de ser a imunidade tributária subjetiva constante do art. 50, VI, c, da Constituição aplicável à hipótese de importação de mercadorias pelas entidades de assistência social para uso ou consumo próprios. Essas entidades ostentam, nessa situação, a posição de contribuintes de direito, o que é suficiente para o reconhecimento do beneplácito constitucional. O fato de também serem apontadas, costumeira e concomitantemente, como contribuintes de fato é irrelevante para a análise da controvérsia. Precedentes. 8. Em relação ao caso concreto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar não ser aplicável à recorrida a imunidade tributária constante do art. 150, VI, c, da Constituição Federal. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege. 9. Em relação ao tema nº 342 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixa-se a seguinte tese: “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.”
(RE 608872, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI
, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017)”

No caso em exame, o débito fiscal que originou o Auto de Infração nº 96274024-1 corresponde ao ICMS da diferença de alíquotas, interna e interestadual, de compras efetuadas pelo Município recorrido em empresas localizadas fora do Estado do Pará.

Por conseguinte, os sujeitos passivos da obrigação tributária são as pessoas jurídicas que venderam bens ao agravado, figurando o Município recorrido como contribuinte de fato, por ser o consumidor final, o que torna inviável o reconhecimento da imunidade tributária pretendida, ainda que arque com o ônus financeiro da tributação.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE PRETENDIDA PELO MUNICÍPIO NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE DE FATO. IMPOSSIBILIDADE.
É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o município não pode ser beneficiário da imunidade recíproca nas operações em que figurar como contribuinte de fato. O repasse do ônus financeiro, típico dos tributos indiretos, não faz com que a condição jurídica ostentada pelo ente federativo na condição

de sujeito passivo da relação jurídica tributária seja deslocada para a figura do consumidor da mercadoria ou serviço. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 758886 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 19-05-2014 PUBLIC 20-05-2014)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO. CONTRIBUINTE DE FATO. INAPLICABLIDADE.
A imunidade tributária recíproca não se aplica ao ente público quando este é simples adquirente de produto, serviço ou operação onerosa realizada com intuito lucrativo ("contribuinte de fato"). Pretensão do município de exonerar as operações de compra de mercadorias e prestação de serviços do pagamento de ICMS realizadas em território nacional, por equipará-las à "importação doméstica"
. Os precedentes firmados em relação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT não se aplicam ao contribuinte de fato. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AI 518325 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 06/04/2010, DJe-076 DIVULG 29-

04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-08 PP-01685 RTJ VOL-00217-01 PP-00554 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 172-175)”

Outrossim, considerando que o Município recorrido, no caso, figura como contribuinte de fato na supramencionada relação tributária, não faz jus a imunidade postulada, motivo pelo qual, entendo que a sentença merece ser reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível interposta, e no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

B
elém, 03 de outubro de 2022.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2022